Tribunal: STF
Processo: HC 71469
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-13
Data de publicação: 1995-06-13

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal.
          Pena: fixação.
          Circunstancias agravante e atenuante.
          Reincidencia e menoridade. Compensação.
          Circunstancias  legais e  judiciais. Artigos  61, I, 65, I,
67, 68 e 59 do Código Penal.
1.         Tendo sido  a agravante  da reincidencia  compensada com a
atenuante  da menoridade,  não  procede a  alegação  de que  esta foi
desprezada.
2.         Nesse caso, não  e de se  efetuar nova compensação entre a
circunstancia  legal  atenuante   (menoridade)  e  as  circunstancias
judiciais previstas no art. 59 do C. Penal.
3.         Interpretação dos  artigos 61,  I, 65,  I, 67,  68 e 59 do
Código Penal.
4.        "H.C." indeferido.